Tribunal: TJDFT
Processo: 0746517-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO DE EMPRESA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE. RISCOS DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de cédula de crédito bancário quanto à taxa de juros remuneratórios e moratórios, com pedido de repetição em dobro de valores pagos indevidamente.
2. Decisão anterior – sentença de improcedência.
3. Legislação – As disposições do CDC não se aplicam à demanda, pois o crédito obtido pela autora, pessoa jurídica, com a cédula de crédito bancário, foi destinado ao fomento da atividade empresarial, razão pela qual o julgamento do presente litígio deve observar as regras do Código Civil e a legislação pertinente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar a ilegalidade dos juros remuneratórios contratados e o direito à repetição em dobro do indébito.
III. Razões de decidir
5. As disposições do Dec. no 22.626/1933 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada, nem da alegada cobrança abusiva.
6. A taxa de juros aplicada no contrato em questão, ainda que superior à média de mercado, não caracteriza abuso por si só, conforme jurisprudência do STJ e deste TJDFT, que considera a média de mercado como um referencial, e não um limite obrigatório.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: L. 4.595/1964, art. 4o, IX; Dec. 22.626/1933; CF/1988.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; RE 286963/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, julgado em 20/10/2006; ADI 4/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, julgado em 07/03/1991; STJ, AgInt no AREsp 1091593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado em 17/10/2017; AgInt no AREsp 1.726.346/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 23/11/2020.